Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-51.2020.8.26.0420
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000067-51.2020.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ARNALDO PINTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000067-51.2020.8.26.0420 -Voto no
2
RN n° 1.000.067-51.2020.8.26.0420 – Paranapanema –Vara Única
Voto no 43.044
Recte. JUÍZO EX OFFICIO
Recdo. ARNALDO PINTO DOS SANTOS
(Proc. n° 1.000.067-51.2020.8.26.0420)

OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento de suplemento alimentar. Inaplicação do Tema no
106 pelo C. STJ. Presença dos pressupostos necessários à
concessão. Fornecimento que se impõe.
Mantem-se a r. sentença.

1. Trata-se de reexame de sentença (fls. 55/61) concedendo mandado de
segurança (fls. 01/12) para fornecer dieta enteral a enfermo portador de “neoplasia
maligna do esôfago”.

Manifestou-se o Ministério Público pela concessão da segurança (fl.
101/105).

Não oferecidos recursos voluntários.

É o relatório.

2. Mantém-se a r. sentença.

Apresenta-se o requerente como portador de “Neoplasia maligna do
esôfago (CID: C159)”, com disfagia e fazendo uso de “gastrostomia como via exclusiva de
alimentação”. Pleiteia o fornecimento de “fórmula enteral nutricionalmente completa,
isenta de sacarose, lactose e glúten (normocalórica e normoproteica)”, suplemento
necessário para a manutenção de sua saúde.

Apreciada a questão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do referido REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), publicada no DJ-e de
04.05.18, com o seguinte teor a tese fixada:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS
ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A
ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-
STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer
uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml),
na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000067-51.2020.8.26.0420 -Voto no
3
SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade
da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de
condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da
recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser
prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade
com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência
de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade
de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados
e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-
se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I
do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO
CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp no
1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18 Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES).

Modularam-se os efeitos do julgamento nos seguintes termos:

“... os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento” (grifei).

Inaplicável, portanto, solução lá firmada ao caso dos autos, uma vez que o
pleito refere-se ao fornecimento de suplemento alimentar e não de medicamento.

Prossegue-se, assim, na apreciação da pretensão.

A r. sentença, julgando procedente ação para determinar o fornecimento de
suplemento alimentar necessário a enfermo hipossuficiente, afinou-se com segura
orientação jurisprudencial (AC no 1.013.232-81.2018.8.26.0309 v.u. j. de 09.09.19 Rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no 1.006.870-02.2017.8.26.0664 v.u. j. de
08.10.18 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.001.591-70.2016.8.26.0114 v.u. j.
de 29.11.19 Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK; AC no 1.006.099-73.2018.8.26.0604
v.u. j. de 27.11.19
Rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA; e RN no
1.000.112-57.2018.8.26.0539
v.u. j. de 03.06.19
Rel. Des. ANTONIO TADEU
OTTONI, dentre outros).

Concessão encontra pleno respaldo legal (art. 196 da CF/88; artos. 219,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000067-51.2020.8.26.0420 -Voto no
4
parágrafo único, IV; 222, V e 223, I, da CE/89; e artos. 6o, I, 'd' e 43, da Lei no
8.080/90).

Não há, nesse proceder, afronta à separação dos poderes, (v.g. JTJ/SP vols.
210/116, 222/251 e 265/161, dentre outros arestos no mesmo sentido). Judiciário,
acolhendo pretensões como a dos autos, está no exercício precípuo de função
constitucionalmente assegurada.

Há, entre as entidades de direito público interno (União, Estados e
Municípios), solidariedade. Sedimentou-se o assunto no âmbito da Colenda Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça (“A ação para fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”
Enunciado CADIP no 16- DJ-e de 06.10.10 p. 5). Hoje a matéria é objeto de Súmula, de
igual teor, do Tribunal de Justiça de São Paulo (Súmula no 37 DJ-e de 07.12.10 p.
1).

Presentes os requisitos necessários à confirmação do julgado.

Há diagnóstico (Neoplasia maligna do esôfago CID: C159), prescrição
médica para dieta enteral (fls. 25/33) e indícios de que o paciente não tem condições
financeiras de arcar com a despesa decorrente (fls. 14/24), deferido, inclusive, o benefício
da justiça gratuita (fl. 35).

Irrelevante o não fornecimento pelo SUS ("Fornecimento de medicamento
Enfermo hipossuficiente Medicamento não padronizado pelo SUS Irrelevância
Prescrição médica idônea Tratamento de saúde mais digno Direito fundamental,
amparado nos artigos 1o, inciso III; 6o e 196 da Constituição Federal (...)” AC no
1.002.319-20.2015.8.26.0576 - v.u. j. de 10.08.15 - Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES).
E, ainda nesse sentido (AC no 1.003.438-13.2015.8.26.0286 v.u. j. de 29.01.20 Rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; RN no 1.005.099-94.2018.8.26.0650 v.u. j. de
29.11.19 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; e RN no 1.001.989-59.2019.8.26.0066 v.u.
j. de 12.11.19 Rel. Des. REINALDO MILUZZI, dentre inúmeros outros arestos no
mesmo sentido).

A conveniência do suplemento,
no
caso,
é
da
responsabilidade
do Dr. FILIPE WELSON LEAL PEREIRA (CRM no 159.925 fls. 28), como decorre
do Código de Ética Profissional (Resolução no 1.931, de 17.09.09 do Conselho Federal de
Medicina).

Nem
se
aleguem entraves
orçamentários (RN
no
1.035.734-68.2019.8.26.0506 v.u. j. de 14.05.20 Rel. Des. ANTONIO CARLOS
VILLEN; AC no 1.004.888-46.2019.8.26.0481 v.u. j. de 18.05.20 Rel. Des. ENCINAS
MANFRÉ; AC no 1.001.283-33.2017.8.26.0394 v.u. j. de 14.05.20 Rel. Des. PAULO
GALIZIA; e AC no 1.001.235-92.2019.8.26.0236
v.u. j. de 13.05.20
Rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI).

Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000067-51.2020.8.26.0420 -Voto no
5

Mantida a decisão.

Desnecessárias maiores considerações.

3. Mantenho a r. sentença.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)